Tribunal: STF
Processo: ARE 707635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Recurso interposto contra julgamento colegiado. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Impossibilidade de conversão em embargos. Precedentes. Não conhecimento.



    1. De acordo com o entendimento consolidado da Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado, sendo também inviável sua conversão em embargos de declaração, por consistir em erro grosseiro.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.